Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001909-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAVID WESLEY RAMOS MACHADO - CPF: 044.024.221-59 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN RAMON MACHADO RESQUIN - CPF: 012.306.931-90 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO” – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES E NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – PACIENTE FORAGIDO – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS; AgRg no HC n. 746.495/SP).

A não localização do paciente e a suposta evasão do distrito da culpa
“
reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal”
(STJ, RHC 54.823/SP).

Se o paciente encontra-se em local incerto, estando o mandado de prisão aberto, a segregação preventiva afigura-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1.017454-32.2019.8.11.0000), de modo que as cautelares alternativas se mostram insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001909-43.2024.8.11.0000 – COMARCA DE VERA

IMPETRANTE:

DRª LUCIANA CENDRON DECESARO -

DEFª. PÚBLICA

PACIENTE:

DAVID WESLEY RAMOS MACHADO

RELATÓRIO
.

Habeas corpus
impetrado em favor de
DAVID WESLEY RAMOS MACHADO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos do Incidente Processual nº
1000298-74.2023.8.11.0102 que decretou a prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de
furto noturno qualificado – art. 155, §4º, I, e art. 155, §1º, ambos do CP– (
PJE 1000298-74.2023.8.11.0102
).

O impetrante sustenta que não haveria fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Pede a concessão da ordem para que seja expedido o contramandado de prisão (ID
200182797
), com documentos (ID. 200182804).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 200709673).

O Juízo singular prestou informações (ID 201373688).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – INADMISSIBILIDADE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM .
” (Jorge da Costa Lana, procuradora de Justiça – ID 201738155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.4.2023, o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante os seguintes termos:

“Disso ressai que, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

E, na esfera, por ora, analiso que ocasional decretação da prisão preventiva do investigado, não traria em seu corpo escrito, elementos concretos a ensejar a adoção da medida extremada, uma vez que, apenas há menção da suposta conduta praticada pelo autuado, relatando como possivelmente aconteceram os fatos, sendo que, a necessidade do recolhimento preventivo, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do acusado.

Portanto, neste momento, não há, em juízo de proporcionalidade, características aptas para justificarem a necessidade da prisão preventiva, por não ter nenhum embasamento robusto e explícito dos atos que fortifiquem a segregação cautelar do autuado, em sendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, menos gravosas, igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes. [...]

Ante o exposto: a) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito; b) INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva formulado pela autoridade policial; c) com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM FIANÇA a DAVID WESLEY RAMOS MACHADO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas à prisão: INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo de onde estiver residindo eventual mudança; COMPARECER na Secretaria do Fórum da Cidade onde estiver residindo, mensalmente, no período entre o 1º ao 10º dia útil, para informar e justificar suas atividades; NÃO SE AUSENTAR da Comarca, onde estiver residindo, por período superior a 15 dias, sem autorização do Juízo, exceto por motivo de trabalho, o qual deverá ser previamente comunicado ao Juízo, uma vez que a permanência no local de residência é conveniente para a instrução criminal; NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO e NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral; RECOLHER-SE em residência no período noturno semanal de segunda-feira a sexta-feira, das 22h00min às 06h00min e no final de semana (sábado, domingo e feriado), em período integral, salvo por motivo de trabalho justificado e comprovado ao Juízo; NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito e ADVIRTA-SE o acusado, que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão, acaso sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias até o fim do processo, nos termos do artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID. 200182804).

Em 19.1.2014, o juiz da causa decretou a prisão preventiva,
“in verbis”
:

“Compulsando os autos do processo, apercebe-se que o autuado se mudou de endereço sem prévia comunicação a este juízo, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada ao ID 132983589, porquanto, violou as medidas cautelares diversas da prisão fixadas por este juízo ao ID 114861708, muito embora, devidamente intimados delas, vide ID’s 114908971 e 114908974.”

[...]. Ora, apercebe-se que a segregação cautelar do autuado é necessária para assegurar a ordem pública, uma vez que descumpriu medida alternativa estabelecida, que é lastreada, essencialmente, na autodisciplina, coisa que o autuado parece não possui.

Porquanto, concluo que o próprio increpado foi quem deu causa à decretação da presente medida segregatícia, ao não atender as cautelares impostas, o que, em tese, coloca em xeque, até mesmo, a credibilidade da Justiça. [...]

Além disso, é fundamental registrar que a aplicação de novas medidas cautelares se mostra absolutamente insuficientes.

Nesse contexto, calha vincar que o simples fato de que o autuado poderá, em tese, cumprir pena diversa da segregação corporal, em caso de eventual condenação, tenho que tal hipótese não se confunde com os fundamentos da prisão preventiva, decretada, agora, para garantia da ordem pública, na medida que descumpridas as cautelares impostas anteriormente.

[...]

Enfim, no caso em concreto, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o descumprimento de medidas cautelares impostas quando da liberdade provisória constitui motivação idônea para a custódia preventiva, não cabendo, neste momento, tratar das razões que levaram o autuado a assim proceder. Por todo o exposto, decreto a prisão preventiva do autuado David Wesley Ramos Machado, qualificado nos autos do processo, com lastro nos artigos 282, § 4º, e 312, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente.”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – ID. 200182804).

Pois bem.

Verifica-se que. em 11.4.2023, na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o comparecimento mensal em Juízo e não se mudar sem comunicação prévia (ID. 114861708), todavia, mesmo ciente das condições, além de não comparecer ao “fórum local”,
DAVID WESLEY RAMOS MACHADO teria se evadido há “
cerca de 8 meses [...] para Cidade de Tapurah – MT”
, consoante certidão exarada por oficial de Justiça (Alexsandro de Oliveira Prado – ID. 200182804)
.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal,
consubstanciada no des
cumprimento das medidas alternativas impostas anteriormente e da não localização do paciente no distrito da culpa.

O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021; AgRg no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Noutro giro, o endereço informado pelo paciente à autoridade Policial [
“Rua Buenos Aires, 1107 Bairro Esperança - Vera/MT – 78880000”
] é o mesmo constante no mandado de intimação [
“Rua Buenos Aires, 1107, Bairro Esperança, Vera/MT”
] no qual o oficial de Justiça certificou que o paciente não foi localizado.

Anote-se que o impetrante não apresentou qualquer
comprovante de endereço
atualizado ao Juízo singular.

Com efeito, a não localização do paciente e a suposta evasão do distrito da culpa reforça, também,
“
a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal”
(STJ, RHC 54.823/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.10.2015).

Logo, a decisão constritiva encontra-se motivada.

Quanto à aplicabilidade das medidas alternativas, o paciente está em local incerto desde maio de 2023, com mandado de prisão em aberto há mais de 30 (trinta dias), razão pela qual a segregação preventiva afigura-se imprescindível para garantir a aplicação da lei penal (STJ, HC 552.851/MG; TJMT, HC N.U 1008206-37.2022.8.11.0000).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024